Tribunal: STF
Processo: RE 1462168
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “Apelação Cível – Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado - Ação de revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria – Pretende a fixação dos proventos iniciais da autora em 21,25 salários mínimos regionais – Recurso da autora – Provimento de rigor. Acolhimento do pedido de revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria - Preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela lei Estadual nº 10.3393/70, deve ser observado o art. 1º. do Decreto Estadual 28.321/88, item I, da Tabela de Remuneração - Inexistência de vinculação do salário mínimo à correção automática do benefício, não ocasionando violação à Súmula Vinculante n. 4 do C. STF. – Ônus de sucumbência invertidos – Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, §11, do CPC - R. Sentença reformada – Recurso provido”. (eDOC 13 – ID: f1475070)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 4/STF. (eDOC 15 – ID: 8d256514)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que não há direito adquirido à regime previdenciário e que os arts. 12 e 13 da Lei estadual nº 10.393/1970 não foram recepcionados pela Constituição Federal. 



    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo. 



    O recurso extraordinário foi admitido e encaminhado para esta Corte, ocasião em que a Presidência determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do tema 996 da repercussão geral (eDOC 24 – ID: 2897f103). O TJSP restituiu os autos a este STF para resolução da controvérsia por entender que o acórdão recorrido não contraria o entendimento firmando no julgamento do citado tema (eDOC 27 – ID: 7fdbef35).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no princípio do direito adquirido, efetuou a revisão da renda inicial dos proventos de servidora aposentada nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70 e do Decreto 28.321/1988 do estado de São Paulo, definindo o salário mínimo como base de cálculo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A apelante, aposentada no cargo de Preposto Substituto (fls. 16) do 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Sumaré, alega ter direito a aposentar-se como permitido pela Lei Estadual nº 10.393/70, nos termos do Decreto nº 28.321, de 05 de abril de 1988. 



    A controvérsia da demanda cinge-se à revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria, no momento de sua concessão, com base no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser observado o art. 1º. do Decreto Estadual 28.321/88. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, embora possível por meio da Lei estadual 14.016/2010, não poderia atingir o direito daqueles servidores já aposentados ou que faziam jus aos benefícios à época da edição da lei:



    (...)



    E, diante da peculiaridade do caso em tela, preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela lei Estadual nº 10.393/70, deve ser observado o art. 1º. do Decreto Estadual 28.321/88, da Tabela de Remuneração-Base dos contribuintes da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado, para fixar “o valor inicial” do benefício, como pretendido pela apelante.



    Neste ponto, cabe destacar que (...) está em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, segundo a qual não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. No caso, não se vislumbra afronta à Súmula Vinculante 4, uma vez que o ato reclamado não determinou a utilização do salário mínimo como indexador, mas apenas reconheceu a possibilidade de aplicação do piso salarial previsto na Lei 4.950-A/1966, estabelecendo, expressamente, a vedação de sua utilização como fator de correção da remuneração. [Rcl 32.029, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 3-10-2018, DJE 214 de 8-10-2018].



    Frisa-se que não há vinculação do salário mínimo à correção automática do benefício, a dita e proibida indexação de que trata a Súmula Vinculante n. 4 do C. STF.



    (...)



    Destarte, a r. sentença comporta reforma para julgar procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento dos proventos de aposentadoria da autora, sob os critérios da Lei Estadual 10.393/70 e do Decreto Estadual 28.321/88, declarado o benefício inicial da aposentadoria com base no salário mínimo estadual vigente na data do deferimento da aposentadoria, reajustando-o desde então, anualmente, pelo IPC da FIPE (artigo 12 da Lei Estadual 10.393/70 e artigo 9º, parágrafo único da Lei Estadual 16.877/2018), respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação”. (eDOC 13 – ID: f1475070, p. 3-7)  



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo. 



    De acordo com o que determina a Súmula Vinculante nº 4, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem declarado a invalidade de dispositivos legais que preveem a vinculação de benefícios previdenciários a múltiplos do salário mínimo. Transcrevo as seguintes ementas sobre o tema:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (ARE 1040341-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-12-2019)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1343136-AgRsegundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26-05-2022)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF) para fins de cassar o acórdão recorrido e , julgar integralmente improcedente o pedido formulado na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente